Tribunal: TJDFT
Processo: 0007920-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007920-60.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CLAUDIO BARBOSA MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO TENTADOS E CONSUMADOS. CAPTAÇÃO ILEGAL DAS COMUNICAÇÕES VIA RÁDIO DA POLÍCIA CIVIL. CRIME CONTRA AS REGRAS DO SISTEMA BRASILEIRO DE TELECOMUNICAÇÕES. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CORRUPÇÃO PASSIVA. NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A investigação das ações da “Máfia das Funerárias do Distrito Federal”, denominada “operação caronte”, contou com interceptações telefônicas que flagraram os diálogos dos acusados. Materialidade dos delitos evidenciada por robusto conjunto probatório: Ocorrências Policiais, inquérito policial, Autos de Apresentação e Apreensão, Laudos de Perícia Criminal, interceptações telefônicas, bem como pelas declarações e depoimentos orais colhidos nas fases inquisitorial e judicial. 2. O crime de falsa identidade é formal, e sua consumação independe de resultado naturalístico, bastando para a configuração do delito a falsa identificação e a intenção de obter vantagem. 3. Os réus efetuaram ligações para a delegacia e se identificaram falsamente a agentes da Polícia Civil visando obter vantagens pela coleta de informações pessoais de familiares, incorrendo em crime de falsa identidade. 4. No que concerne ao crime de corrupção passiva por funcionário público, se não há correlação entre suposto recebimento, ou solicitação de vantagens financeiras, com as atribuições funcionais dos acusados, não há caracterização do crime de corrupção passiva por ausência de uma das elementares do tipo penal. 5. Exige-se para a caracterização do crime de organização criminosa a presença de 4 (quatro) elementos: associação estruturada de quatro ou mais pessoas, divisão de tarefas, prática de infrações penais com penas superiores a quatro anos e o propósito final de obtenção de vantagem de qualquer natureza. 6. A concorrência do mercado não pode ser utilizada como justificativa para a escuta clandestina das ligações via rádio da Polícia Civil e aplicação de estratégia ardilosa durante a abordagem de familiares que passam por momento delicado após a perda de um ente querido. 7. In casu, mais de quatro pessoas associaram-se de forma organizada, cada um desempenhando uma tarefa específica, com o intuito de obterem vantagem no mercado de serviços funerários, e foram cometidas infrações com penas máximas superiores a quatro anos, que é o caso do crime contra as relações de consumo previsto no artigo 7o da Lei n. 8137/90. 8. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE QUATRO APELANTES PARCIALMENTE PROVIDAS. APELOS DE UM DOS RÉUS IMPROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 2o da Lei no 12.850/2013, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes os requisitos caracterizadores da organização criminosa; b) artigos 155, 156 e 386, inciso VI, todos do Código de Processo Penal, asseverando que as provas carreadas aos autos seriam insuficientes para o decreto condenatório, porque a condenação pelos crimes previstos nos artigos 70 da Lei no 4.117/72 e 7o, inciso VII, da Lei no 8.137/90 teria sido fundamentada em elementos probatórios colhidos em sede inquisitorial, sem o crivo do contraditório, bem como em declarações das vítimas; c) artigo 17 do Código Penal, defendendo ser incabível a condenação pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal, uma vez que a conduta se revelou absolutamente ineficaz para atingir o objetivo, pois utilizado meio inidôneo; d) artigo 619 do Código de Processo Penal, afirmando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e) artigos 59 do Código Penal, 157, 381, 387 e 617, todos do Código de Processo Penal, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando ser incabível a fixação da pena-base acima do mínimo legal, porquanto a fundamentação adotada na exasperação seria vaga. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “b” e “c”, colacionando julgado do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos do especial, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ressaltando a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da fundamentação das decisões judiciais e do contraditório e da ampla defesa. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada negativa de vigência aos artigos 2o da Lei no 12.850/2013, 17 e 59, ambos do Código Penal e 155, 156, 157, 381, 386, inciso VI, 387 e 617, todos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Não há violação do art. 619 do CPP quando o acórdão enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, no entanto, solução jurídica contrária aos interesses do agravante” (AgRg no REsp 1906305/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 7/6/2021). Quanto à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante ao apontado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024